Tribunal: TJSP
Processo: 3001840-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Realização de exame diagnóstico por imagem (PET - CT), para diagnóstico de linfoma folicular grau III em recaída e escolha do protocolo específico. Inadmissibilidade. Fila de espera. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no caso. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Realização de exame diagnóstico por imagem (PET - CT), para diagnóstico de linfoma folicular grau III em recaída e escolha do protocolo específico. Inadmissibilidade. Fila de espera. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no caso. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000324953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3001840-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado RUBENS KIKO KLAUS GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos
deram provimento ao recurso. Vencido o terceiro juiz, que declarará., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 40.937
Agravo de Instrumento no 3001840-96.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: RUBENS KIKO KLAUS GONZALEZ
Processo no: 1004945-19.2020.8.26.0032
MM. Juiz de Direito: Dr. José Daniel Dinis Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Realização de exame
diagnóstico por imagem (PET - CT), para diagnóstico de
linfoma folicular grau III em recaída e escolha do protocolo
específico.
Inadmissibilidade.
Fila
de
espera.
Os
tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser
concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco
de agravamento irreparável da saúde do paciente,
inexistente no caso. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida à f. 41/2 dos principais, que deferiu o pedido
de tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de dez dias,
dos exames médicos indicados pelo autor na inicial.
Aduz o agravante ser excessivamente
lacônico o documento de f. 36, que solicita a realização da análise clínica.
O Município de Araçatuba, ademais, não teria se recusado a realizar o
procedimento, mas sim incluído o autor em lista de espera para sua
realização. Inexistente, portanto, a negativa de atendimento por parte do
Estado, de modo que a concessão do pleito acabaria por privilegiar cidadão
cujo estado de saúde não pode ser classificado como urgente.
Concedido o efeito suspensivo à f. 12/4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões à f. 19/39.
É o relatório.
1. A preliminar de falta de interesse de agir
entrosa-se com o mérito e com ele será apreciada.
2. De proêmio, insta consignar que, embora
haja responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios quanto
ao fornecimento de medicamentos e insumos de saúde à população,
argumento usado pelo agravado à f. 23, no caso, como adiantei ao
conceder o efeito suspensivo, Não há explicação alguma quanto à opção
por voltar-se judicialmente contra o Estado. Havendo encaminhamento
administrativo, a lide haveria de envolver o Município, ente capaz de
informar com precisão o que efetivamente está a suceder. Notadamente no
tocante à expressão concreta da locução “ordem cronológica”, contida no
documento de sua emissão (f. 13).
3. De acordo com o atestado de f. 36, dos
principais, subscrito por médico da Santa Casa de Misericórdia de
Araçatuba-SP em 20/02/2020, o agravado necessita submeter-se a um
exame diagnóstico por imagem (PET - CT), para diagnóstico de linfoma
folicular grau III em recaída e escolha do protocolo específico. Embora
dele conste a locução “com urgência”, não acrescenta maiores
esclarecimentos.
Segundo Ofício n° 56/2020 do Núcleo de
Regulação do Departamento e Administração e Controle Financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, expedido em 16/03/2020, a
solicitação administrativa do paciente, ora agravado, será autorizada e
enviada à Dimen Medicina Nuclear de Araçatuba, conforme ordem
cronológica garantindo acesso conforma diretrizes do SUS (f. 38 dos
principais).
O que se pretende, na verdade, é que o
exame prescrito à f. 36 dos principais seja prontamente realizado, em
prejuízo dos demais pacientes que também fazem tratamento pela rede
pública de saúde e aguardam em fila de espera, o que não se admite, sob
pena de violação ao princípio da isonomia.
Os tratamentos ou procedimentos oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com fila de espera, apenas podem ser
concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de
agravamento irreparável da saúde do paciente - inexistente no caso -, vez
que a gravidade da patologia, por si só, não estabelece a urgência.
Nesse sentido:
SINDROME
DA
IMUNODEFICIÊNCIA
ADQUIRIDA
(SIDA).
OSTEONECROSE
BILATERAL
DA
CABEÇA
DO
FÊMUR.
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Realização de procedimento cirúrgico de
artroplastia bilateral de quadril. Os tratamentos oferecidos pelo SUS
apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do
risco de agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no
caso.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Apelação
Cível
n°
1011919-14.2017.8.26.0053; Rel. Des. Alves Braga Junior; j. 31/03/2020;
g.m.)
PROCESSO Tratamento médico Redução de volume mamário bilateral
Cirurgia
Fila de espera
Impossibilidade:
Cirurgia eletiva deve
observar a fila de espera estabelecida pela unidade de saúde, cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos médicos priorizar os casos que considerem de maior gravidade e
risco, evitando o prejuízo à vida e à saúde do paciente que mais
necessita do atendimento. (Apelação Cível n° 1009615-66.2018.8.26.0066;
Rela. Desa. Teresa Ramos Marques; j. 18/11/2019; g.m.)
Ação de obrigação de fazer movida por pessoa que padece de "perda auditiva
neurossensorial leve à moderada bilateralmente" (CID-10 H90.3),
objetivando o fornecimento de "Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora
Individual (A.A.S.I.)". Demanda julgada improcedente. Recurso do autor
buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Autor que se encontra
em fila de espera. Inviabilidade de antecipar o fornecimento do
aparelho ao autor em detrimento dos demais pacientes que se
encontram na mesma e eventualmente em pior - situação. Recurso
improvido. (Apelação
Cível
n°
1022381-73.2018.8.26.0577;
Rel.
Des. Aroldo Viotti; j. 11/09/2019; g.m.)
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora com poucas condições financeiras e que
sofre de osteoartrose tricompartimental. Pretensão à realização de cirurgia
artroplastia total de joelho. Sentença que julga procedente a ação e determina
a efetivação da cirurgia em trinta dias. Reforma. Cirurgia oferecida pelo
SUS, mas com fila de espera. Autora que não demonstrou a urgência de
seu pleito, a ponto de ultrapassar as demais pessoas que aguardam na
fila. Necessidade de prova da urgência e do risco em se aguardar na fila
pela cirurgia. Honorários advocatícios. Minoração de acordo com o art. 85,
§8o, do CPC. Sentença reformada. Recurso de apelação e remessa necessária
providos. (Apelação/Remessa Necessária n° 1005513-48.2018.8.26.0309;
Rel. Des. Marcelo Semer; j. 08/10/2018; g.m.)
Dessarte, no momento, o único direito do
agravado consiste na obtenção de informe quanto à previsão de
atendimento, o qual, por óbvio, há de ser prestado pela pessoa de direito
público interno que deu encaminhamento administrativo ao pedido do
agravado; não sujeita aos efeitos deste pronunciamento porquanto não
demandada.
3. Posto isso, dou provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19807
Agravo de Instrumento no 3001840-96.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Rubens Kiko Klaus Gonzalez
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
A situação em que se encontrava o jurisdicionado era premente,
necessitando submeter-se a exame diagnóstico conhecido como PET-CT para
diagnóstico folicular grau III.
Dispensável, a meu juízo, que o médico entrasse em maiores
detalhes no concernente à urgência, pois exame daquela natureza não se faz sem
hipótese diagnóstica.
É certo, porém, que o paciente é acompanhado por unidade
hospitalar que mantém convênio com o Município de Araçatuba, e não com o Estado,
aferindo-se da prescrição médica que se trata de profissional da Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba.
A meu juízo, como o exame efetivamente se realizou, decorridos
alguns dias a contar da propositura da ação, esgotou-se a pretensão por força de fato
processual superveniente, de forma que prejudicado se encontra o enfrentamento da
questão de fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, tratar-se-ia de extinguir o processo sem
julgamento do mérito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
108377C0
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1147C791
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001840-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.